Tribunal: TJSP
Processo: 2011911-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Cumprimento de sentença de verba sucumbencial – Penhora de veículo – Adjudicação – Restrições de circulação e transferência sobre o bem (Renajud) – Restrição administrativa que não afasta a existência de eventual penhora em outros feitos – Intimação dos credores preferenciais para manifestação – Necessidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - Cumprimento de sentença de verba sucumbencial – Penhora de veículo – Adjudicação – Restrições de circulação e transferência sobre o bem (Renajud) – Restrição administrativa que não afasta a existência de eventual penhora em outros feitos – Intimação dos credores preferenciais para manifestação – Necessidade – Recurso desprovido.